Tribunal: CARF
Processo: 11274.720514/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas: (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES MENSAIS
O contribuinte que adotar o lucro real como base de cálculo do IRPJ e CSLL e optar pela apuração anual, se deixar de recolher as antecipações mensais com base de cálculo estimada, ficará sujeito à multa isolada de 50% do valor não recolhido, ainda que o lançamento de ofício se faça depois de encerrado o período anual de apuração, qualquer que seja o resultado tributável anual.

DESPESAS OPERACIONAIS. RESSARCIMENTO A CONSUMIDORES. SETOR ELÉTRICO.
Os valores pagos por concessionárias de energia elétrica diretamente a consumidores, a título de compensação por falhas na qualidade do serviço, conforme determinado pelas normas do PRODIST/ANEEL, não constituem multas punitivas. Caracterizam-se como despesas operacionais necessárias e usuais, inerentes ao risco da atividade, sendo, portanto, dedutíveis na apuração do lucro real, nos termos do art. 299 do RIR/99. Subsidiariamente, possuem natureza compensatória, o que também autoriza sua dedução.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720514/2021-14
ACÓRDÃO
1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas
jurídicas: (1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura,
decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2)
pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio
entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que
lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com
mais valia (ágio).
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES MENSAIS
O contribuinte que adotar o lucro real como base de cálculo do IRPJ e CSLL
e optar pela apuração anual, se deixar de recolher as antecipações mensais
com base de cálculo estimada, ficará sujeito à multa isolada de 50% do
valor não recolhido, ainda que o lançamento de ofício se faça depois de
encerrado o período anual de apuração, qualquer que seja o resultado
tributável anual.

DESPESAS OPERACIONAIS. RESSARCIMENTO A CONSUMIDORES. SETOR
ELÉTRICO.
Os valores pagos por concessionárias de energia elétrica diretamente a
consumidores, a título de compensação por falhas na qualidade do serviço,
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
2
conforme determinado pelas normas do PRODIST/ANEEL, não constituem
multas punitivas. Caracterizam-se como despesas operacionais necessárias
e usuais, inerentes ao risco da atividade, sendo, portanto, dedutíveis na
apuração do lucro real, nos termos do art. 299 do RIR/99.
Subsidiariamente, possuem natureza compensatória, o que também
autoriza sua dedução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário
nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, restabelecida a dedutibilidade das despesas
incorridas com multas regulatórias, cancelando, com isso, as correspondentes exigências, sendo
essa a única matéria a que se deu provimento ao recurso – vencidos os Conselheiros Lizandro
Rodrigues de Sousa e Cassiano Romulo Soares, que mantinham a glosa; (ii) por voto de qualidade,
confirmada a glosa do ágio amortizado e mantidas as exigências de multas isoladas, por
inadimplemento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL, concomitantemente com a multa de
ofício – vencidos os Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator), Cristiane Pires McNaughton
e Gabriel Campelo de Carvalho, que afastavam a glosa do ágio e as multas isoladas; e (iii) por
unanimidade de votos, declarada a aplicabilidade das normas tributárias atinentes ao ágio na
determinação da CSLL e rejeitada a alegação de indevida incidência de juros sobre a multa de
ofício. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
3

RELATÓRIO
Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a
solução do caso:
Os autos de infração a folhas 2 a 35 exigem o recolhimento de crédito tributário
no montante de R$ 36.139.231,24, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo remissão ao relatório de auditoria fiscal a folhas 36 a 56,
atribui à autuada as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL - DESPESA NÃO
DEDUTÍVEL - MULTAS REGULATÓRIAS: GLOSA DE DESPESA NÃO DEDUTÍVEL -
Valor não adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro
Real, conforme relatório fiscal em anexo. (...)
2. EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - DESPESA NÃO DEDUTÍVEL DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO: FALTA DE ADIÇÃO
(01/2018 a 10/2018) / EXCLUSÃO INDEVIDA (11/2018 A 12/2019) - Valor excluído
indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real,
conforme relatório fiscal em anexo. (...)
3. MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE
DE CÁLCULO ESTIMADA - Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução. (...)
Auto de infração de CSLL
O autuante, fazendo remissão ao relatório de auditoria fiscal a folhas 36 a 56,
atribui à autuada as infrações de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
1. CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGO - DESPESA NÃO DEDUTÍVEL -
MULTAS REGULATÓRIAS: GLOSA DE DESPESA NÃO DEDUTÍVEL - Valor não
adicionado ao Lucro Líquido do período, para a determinação do Lucro Real,
conforme relatório fiscal em anexo. (...)
2. EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL - DESPESA
NÃO DEDUTÍVEL DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO: FALTA DE ADIÇÃO (01/2018 a
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
4
10/2018) / EXCLUSÃO INDEVIDA (11/2018 A 12/2019) - Valor excluído
indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do Lucro Real,
conforme relatório fiscal em anexo. (...)
3. MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA - Falta de pagamento da Contribuição Social
incidente sobre a base de cálculo estimada em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução. (...)
Relatório de Auditoria Fiscal
No relatório de auditoria fiscal a folhas 36 a 56 o autuante apresenta a motivação
dos lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos
adiante.
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
 Trata-se de sociedade anônima aberta, constituída em 28/10/1966, com sede à
Rua Mermoz, 150, Município de Natal-RN, tendo por objeto social principal a
distribuição de energia elétrica (CNAE: 3514-0-00).
 Os trabalhos da auditoria foram efetuados com a utilização dos arquivos das
Escriturações Contábil Digital (ECD) e Escriturações Contábil Fiscal (ECF)
encaminhados pela empresa ao repositório nacional do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, e demais documentos apresentados pela fiscalizada
em atendimento aos Termos Fiscais além de documentação já apresentada em
auditorias fiscais anteriores levadas a efeito por esta RFB.
 Nos anos calendários de 2018 e 2019, a empresa apresentou suas Escriturações
Contábil Fiscal – ECF, apurando o imposto de renda e a contribuição social com
base no lucro real, com apuração anual e recolhimentos das estimativas mensais
com base em balanços ou balancetes de suspensão ou redução. DAS INFRAÇÕES
IDENTIFICADAS AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - FALTA DE ADIÇÃO DE DESPESA
INDEDUTÍVEL DO IRPJ/CSLL (01/2018 a 09/2018) / EXCLUSÃO INDEVIDA NA
APURAÇÃO DO IRPJ/CSLL (10/2018 a 12/2019)
 Nos anos-calendário anteriores a 2018 (e até o mês de 10/2018), a Cosern
adotou o procedimento de registrar em sua contabilidade, valores que reduziram
os seus resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL, a título de amortização de ágio,
na conta do grupo de despesa operacional: “Despesa de Amortização de Ágio –
código: 615619550G”.
 Referidos valores de “despesas de amortização” tiveram sua origem em ágio
decorrente da aquisição da própria Cosern (então, empresa pública que foi levada
à leilão em 12/12/1997).
 Paradoxalmente, o “Grupo Econômico adquirente”, através da arquitetação de
uma série de atos de reorganizações societárias (sem efetivos propósitos
negociais), conseguiu “transferir” o ágio com que adquiriu o investimento na
Cosern, de suas contabilidades, para a contabilidade da própria adquirida (a
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
5
Cosern); que, a partir daí, começou a amortizá-lo e deduzir do IRPJ e CSLL devidos.
Isso posto, sem verdadeiramente terem (os envolvidos nessas operações)
atendido o que determinava a legislação fiscal para permitir tais dedutibilidades.
 Portanto, tais despesas de amortização não são dedutíveis do IRPJ e da CSLL, e
constituem infração fiscal. Em procedimentos de auditoria do IRPJ e da CSLL
referentes a anos-calendário anteriores a 2018, essa infração já foi identificada e,
como consequência, objeto de autuações de “glosa de deduções indevidas do
IRPJ/CSLL”. Os resultados dessas auditorias foram consubstanciados nos
processos administrativos: 10469.721.944/2010-51, 10469.721.371/2017-31 e
10469.723.539/2019-13. Em todos, os valores deduzidos a título de amortização
de ágio foram adicionados, de ofício, nas apurações do Lucro Real e Base de
Cálculo da CSLL dos respectivos períodos de apuração.
 Na presente auditoria, verificamos que, para os anos-calendário de 2018 e 2019,
a Fiscalizada continua o mesmo modus operandi; logo, receberá as mesmas
consequências tributárias, de glosa de dedução fiscal indevida de despesas de
amortização do ágio.
 Cabe aqui, apenas a observação de que, operacionalmente, em a outubro/2018,
a Cosern alterou a forma de contabilização da amortização do ágio em referência
e a forma de aproveitamento de sua dedutibilidade do IRPJ e da CSLL. A partir de
10/2018, parou de realizar os registros contábeis de “despesa de amortização”,
passando a aproveitar essas despesas apenas para fins fiscais, com registros de
exclusão, diretamente nas apurações de suas estimativas mensais e bases de
cálculo anual do IRPJ e CSLL. Ou seja, em essência nada mudou, pois, manteve
inalterado o aproveitamento fiscal da “quota mensal da amortização do ágio”
através da exclusão na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
 Aqui, com vistas a contextualizar todo o enredo com que a Fiscalizada conseguiu
construir em sua contabilidade uma conta de ágio pela sua “própria aquisição” e a
partir de então passou a se aproveitar da despesa de amortização dessa conta,
passamos a fazer o retrospecto dos acontecimentos ocorridos desde o leilão de
sua privatização ocorrido em 12/12/1997 e a “arquitetura” das reorganizações
societárias efetuadas pelo “Grupo Econômico Adquirente”, para intentar se
aproveitar “indevidamente” da dedução do ágio envolvido nas negociações, nos
resultados fiscais da Cosern.
DO ENREDO DAS REESTRUTURAÇÕES SOCIETÁRIAS
 Em 18/12/1997, o grupo formado pelas empresas GUARANIANA, COELBA e
UPTICK, por intermédio de processo licitatório de leilão de privatização, adquiriu,
com expressivo ágio, 83.768.248 ações ordinárias e 4.648.146 ações preferenciais
classe “A”, representativas de 79,60% do capital votante e 3,91% do capital social
da COSERN, respectivamente, pelo preço total de R$ 645.057.192,00, se tornando
os “NOVOS ACIONISTAS CONTROLADORES da COSERN”. Outras aquisições de
ações de emissão da COSERN foram feitas por essas empresas (GRUPO) através de
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
6
leilão especial realizado em 20/02/1998 e de Ofertas Públicas de Ações (OPA) da
COSERN realizadas em 2000, tendo sido apurado ágio em todas essas operações.
 A partir daí, objetivando obter o benefício fiscal de amortização do ágio, no
entanto, sem que houvesse interesse na extinção das empresas envolvidas
(controladoras ou controlada), nem nos investimentos das controladoras, o
GRUPO se utilizou do artifício jurídico exposto nos itens seguintes.
 Em 06/04/1998, foi criada a empresa IBIDEM S/A (empresa de propósitos
específicos - SPE), com capital de R$ 1.000,00.
 Em 30/11/2000, o GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK) transfere as suas
ações de emissão da COSERN para a Sociedade de Propósito Específico (SPE) -
IBIDEM, tornando-a (forma, momentânea e transitoriamente) a “controladora” da
COSERN;  Em 28/12/2000, a COSERN incorpora a IBIDEM, retornando as ações de
sua emissão de volta ao GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK).
 Essa operação de incorporação resultou (na COSERN) na constituição de um
ativo diferido amortizável no valor de R$ 638.018.272,59, equivalente ao
montante do ágio pago pelo GRUPO nas aquisições das ações, em contrapartida a
um passivo (ou conta redutora do ativo) titulado como Provisão para Manutenção
da Integridade do Patrimônio Líquido (no valor de R$ 421.092.059,91) e de um
Patrimônio Líquido, na conta de Reserva Especial de Ágio (correspondente a
diferença entre o ágio e a provisão constituída de R$ 216.926.212,68).
 Sendo a COSERN uma empresa rentável, ao incorporar a empresa veículo
IBIDEM, quis entender poder aproveitar os benefícios fiscais da dedutibilidade da
despesa de amortização do ágio previstos no artigo art. 386 do RIR/99, reduzindo
(indevidamente) a sua carga fiscal do IRPJ e CSLL dos exercícios futuros.
 Do exposto, verifica-se que a sequência de “reestruturações societárias”
procedida, simplesmente deságua na transferência para a própria COSERN do ágio
com que as empresas investidoras GUARANIANA, COELBA e UPTICK (aqui titulada
como GRUPO) adquiriram as ações COSERN no leilão, sem que, houvesse a
“liquidação do investimento”, i.é, o desaparecimento das empresas investidoras
ou dos seus investimentos na COSERN. Ao final do enredo, continua a existir
investidor, investida e investimento; apenas que a COSERN “restou” com o seu
Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido “inchados” no exato valor do ágio que as suas
investidoras desembolsaram ao adquirirem o investimento, e passando a registrar
uma despesa de amortização de ágio, e assim, reduzir consideravelmente os seus
resultados tributáveis do IRPJ e CSLL.
 Por exigência da CVM, e com efeitos apenas societários, no processo de
incorporação, houve a constituição de uma Provisão para Manutenção da
Integridade do Patrimônio Líquido.
DO POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
7
 As operações de reorganizações societárias são originariamente utilizadas para
reestruturação de empresas com o fito de torná-las mais competitivas, aproveitar
novos mercados, investimentos etc. Todavia, frequentemente e indevidamente,
têm sido utilizadas como instrumento de planejamento tributário visando
(unicamente) a redução da sua carga tributária.
 No enredo das privatizações ocorridas a partir do ano 1995, o setor elétrico
brasileiro, de geração e distribuição, foi objeto de interesse por diversos grupos
privados, e nesse contexto ocorreu a privatização da empresa Companhia
Energética do Rio Grande do Norte - COSERN, contribuinte ora objeto desta ação
fiscal.
 Pela expectativa de rentabilidade, esperava-se que o valor de alienação dessas
companhias superasse seu valor contábil, resultando em pagamento de ágio
nessas operações, fato que veio a se confirmar na negociação da COSERN.
 Em relação ao ágio ou deságio, a legislação veda os efeitos fiscais das
contrapartidas da sua amortização, exigindo o seu controle em livro fiscal, para
permitir o seu cômputo de ganho ou perda de capital quando da alienação ou
liquidação do investimento.
 De sorte que, no plano tributário, enquanto não houver a alienação ou
liquidação do investimento adquirido, todo ágio ou deságio contabilmente
amortizado deve ter anulado seus efeitos fiscais perante o IRPJ e a CSLL,
adicionando-se o ágio ou excluindo-se o deságio, mantendo o controle desses
valores em livros fiscais próprios para o seu aproveitamento quando da
alienação/liquidação do investimento.
 A esse respeito, a Lei 9.532/1997 (arts. 7o e 8o, com as alterações introduzidas
pelos artigos 10 e 11 da Lei 9.718/1997) veio estabelecer novo tratamento fiscal
para o ágio ou deságio na aquisição de investimento em outras empresas (art. 386
do RIR/99) tornando possível, em situações específicas, o aproveitamento do ágio
pago na aquisição de companhias.
 Em substituição ao RIR/99, e com vigência a partir de 2019, o RIR/2018 (Decreto
no 9.580, de 22 de novembro de 2018) assim dispõe:
Incorporação, fusão ou cisão referente ao goodwill
Art. 433. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra em decorrência de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado de acordo com o
disposto no inciso III do caput do art. 421, poderá excluir, para fins de apuração
do lucro real dos períodos de apuração subsequentes, o saldo do referido ágio
existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração (Lei no
12.973, de 2014, art. 22, caput ).
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
8
§ 1o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo quando (Lei no
12.973, de 2014, art. 22, § 1o):
I - o laudo a que se refere o § 2o do art. 421 não for elaborado e tempestivamente
protocolado ou registrado; e
II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura (goodwill)
não puderem ser identificados em decorrência da não observância ao disposto no
§ 3o do art. 427 ou no § 1o do art. 437.
§ 2o O laudo de que trata o inciso I do § 1o será desconsiderado na hipótese em
que os dados dele constantes apresentarem comprovadamente vícios ou
incorreções de caráter relevante (Lei no 12.973, de 2014, art. 22, § 2o)
§ 3o A vedação prevista no inciso I do § 1o não se aplica às participações
societárias adquiridas (Lei no 12.973, de 2014, art. 20, § 5o):
I - até 31 de dezembro de 2013, para os optantes a que se refere o §1o do art.
211; ou
II - até 31 de dezembro de 2014, para os demais casos.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se inclusive quando a empresa incorporada,
fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação
societária (Lei no 12.973, de 2014, art. 24).
 Como se pode ver da leitura do dispositivo normativo acima, a permissão legal
para que a companhia resultante da reorganização societária de incorporação,
fusão ou cisão, em que houver investimento de uma em outra, adquirido com
ágio, possa apropriar a amortização desse ágio como despesa dedutível, impõe a
absorção do patrimônio da incorporada, fusionada ou cindida, pois que, de outra
forma (permanecendo a existir o investimento), não se caracteriza a situação
prevista na norma, que é exatamente o de estabelecer uma regra de tributação
para quando ocorrer a “confusão patrimonial do investimento”, ou seja, o ágio
pago na aquisição das ações de A em B restar desacompanhado de sua origem
(conta de investimento).
 Assim, uma empresa que, detendo participação em uma outra, adquirida com
ágio, uma vez incorporando-a, poderia amortizar o valor desse ágio na apuração
do lucro real dos períodos posteriores à incorporação. Para isso, seria necessário
que esse ágio estivesse fundamentado no valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados de exercícios futuros (art. 385,
§2o, inciso II, do RIR 99).
 A premissa da dedutibilidade tributária reside no ato de absorção do patrimônio
de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão. Sem que haja a ocorrência
de um desses atos, a despesa de amortização, uma vez reconhecida, deve ser
adicionada e, portanto, não deduzida da apuração fiscal.
 O benefício fiscal de dedução do ágio traz, em sua essência, a dicotomia entre o
animus de manutenção para venda e a "confusão patrimonial". Ao manter a
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
9
participação societária adquirida com ágio em seu ativo não-circulante, o
investidor tem a possibilidade de recuperar a “mais valia” desembolsada quando
da alienação do investimento. Por sua vez, ao acontecer a "confusão patrimonial"
da participação (por meio do ato de incorporação, fusão ou cisão), exaure-se essa
possibilidade de dedução. E por isso, como incentivo ao animus de permanência e
não de aquisição especulativa, possibilitou-se o aproveitamento da amortização
do ágio nessas situações.
 Como se vê, o caso em tela se apresentou de forma diferente. Cada uma das
empresas participantes do GRUPO adquirente (Guaraniana, Coelba e Uptick)
manteve em seu Ativo, o Investimento – Cosern registrado pelo valor pago na sua
aquisição. E, nesse caso, se futuramente desejarem alienar essa participação,
terão seu custo integral (inclusive do ágio pago), incluído neste grupo contábil, e
assim disporão de todo o montante como custo histórico, reduzindo o ganho de
capital que porventura seja apurado.
 Mas não só isso, o grupo adquirente (e proprietário), além de manter o ágio no
custo do investimento, também se beneficia de uma redução tributária na
investida - COSERN, em função do planejamento tributário tratado nesse
relatório, por meio da dedução desse mesmo ágio na apuração das bases
tributáveis do IRPJ e CSLL.
 Ou seja, promoveu-se o “milagre de multiplicação dos pães”, onde diante de
uma única ocorrência (e pagamento) estar-se-á beneficiando os dois polos
envolvidos na reorganização societária (adquirentes e adquirida).
 Nesse momento, faz-se necessário debruçar-se sobre a compreensão e alcance
de uma operação de incorporação, tendo em vista que, nesse ponto, entendemos
que a fiscalizada se equivoca no seu conceito e o elastece no intuito de
circunscrever a operação realizada à situação tratada no artigo 386 do RIR/99, à
qual, claramente, não se enquadra.
 A situação é confusa, pois a própria compreensão de que uma companhia tenha
em seu ativo um valor suportado em sua própria aquisição também o é. Todavia,
não é confusa a intenção de todo esse movimento: defender a ideia de que a
COSERN absorveu patrimônio de outra (ela própria?), em virtude de
incorporação... na qual detenha participação societária adquirida com ágio (art.
386 RIR/99).
 Na verdade, não houve absorção de patrimônio (a COSERN nada absorveu, a
não ser ela própria); não existiu outra empresa (a IBIDEM “era” a própria COSERN,
seu único patrimônio) e não houve ágio suportado pela COSERN (este foi
assumido pelas três primeiras personagens do processo, adquirentes da
fiscalizada).
 No final das operações de "reestruturação", antigos e atuais donos continuam
os mesmos, com a diferença de que o ágio fora transferido das empresas
investidoras iniciais para a investida, com seu registro na conta do ATIVO
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
10
DIFERIDO – ÁGIO INCORP. SOCIEDADE CONTROLADA (código: 1320631000), e que
passa a ser submetido à amortização a partir de então (12/2000). Trata-se aqui de
uma engenharia jurídico-contábil que conseguiu fazer uma “AUTOCRIAÇÃO” de
uma conta de ativo (em contrapartida de PL), parar passar a gerar despesas de
amortização, meramente para diminuir a tributação do IRPJ e CSLL.
 Com efeito, ficou evidente que a sequência de atos praticados objetivou
unicamente reduzir tributação através do benefício da dedutibilidade da
amortização do ágio da base cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
DOS REGISTROS CONTÁBEIS ADOTADOS PARA A AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO E SEU
APROVEITAMENTO PARA FINS FISCAIS (IRPJ E CSLL)
 Consultando-se a ECD-Escrituração Contábil Digital do ano de 2018, verifica-se
que, de janeiro a outubro/2018, a Cosern registrou lançamentos mensais, a débito
da conta de despesa “615619550G - Amortização de Ágio”, no valor de R$
1.676.393,01. Também registrava lançamentos mensais, a crédito da conta de
receita “615619960I (-) reversão prov. ágio”, no valor de R$ 1.106.419,00; no
entanto, que eram excluídos nas apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo da
CSLL (registros M300/M350 da ECF).
 A partir de 10/2018, a Cosern deixou de proceder aos registros contábeis de
amortização do ágio, nas contas contábeis acima referidas, porém, permaneceu
usufruindo da despesa de amortização para fins fiscais, através de exclusão do
lucro líquido na apuração das estimativas mensais, do lucro real e do resultado
ajustado, do valor mensal de R$ 1.676.393,01; conforme podemos identificar nos
registros de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos períodos de
10/2018 a 12/2019.
 Do ponto de vista fiscal, nada mudou, ou seja, continua o aproveitamento da
amortização do ágio: até 09/2018, na forma de despesa contábil (dedutível do
IRPJ/CSLL) no valor mensal de R$ 1.676.393,01; e, a partir de 10/2018, na forma
de exclusão da parte A do eLalur e eLacs, no mesmo valor mensal de R$
1.676.393,01.
DA TRIBUTAÇÃO (DESPESAS INDEDUTÍVEIS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO)
 Em 04/01/2021, através do Termo de Início de Fiscalização, a Cosern foi
solicitada a apresentar suas justificativas sobre dedução da amortização do ágio,
realizada nas bases de apuração do IRPJ/CSLL.
 Em sua resposta, de 25/01/2021, a empresa afirma que mantém o
entendimento já manifestado nos procedimentos fiscais anteriores.
(...)
DESPESA COM MULTAS REGULATÓRIAS - GLOSA DE DESPESA NÃO DEDUTÍVEL
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
11
 Nos anos calendário de 2018 e 2019, a Cosern registrou em sua contabilidade
valores a título de despesas operacionais, por cujo exame, verifica-se que se trata
de lançamento de despesas referentes a multas aplicadas em razão de
descumprimento de metas estabelecidas pela ANEEL, ou seja, despesas
registradas em função de diversos fatores relacionados ao descumprimento de
normas definidas na legislação regulatória, inclusive interrupções de
fornecimento e oscilações de frequência. Tais despesas não são usuais e
necessárias à atividade operacional da empresa sendo, portanto, não dedutíveis.
Por este motivo deveriam ter sido adicionadas na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, o que não foi feito.
(...)
MULTA PELA FALTA DE PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DO IRPJ / CSLL
 Tendo em vista que, nos anos-calendário de 2018 e 2019, a empresa optou pela
forma de tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual, com
pagamento das estimativas mensais, e, considerando as infrações levantadas e
relatadas por esta fiscalização acima, as quais alteram os resultados fiscais dos
períodos de apuração e das estimativas mensais calculadas pelo contribuinte,
concluímos que o mesmo efetuou diversos pagamentos do IRPJ e da CSLL a título
de estimativa mensal a menor do que o devido.
(...)
Ciência e impugnação do lançamento
A ciência dos lançamentos, conforme termo a folhas 802, deu-se por meio
eletrônico em 21/06/2021.
Em 20/07/2020, conforme termo a folhas 805, foi solicitada a juntada da
impugnação e de documentos comprobatórios.
A impugnação, que se encontra a folhas 807 a 906, contesta ambos os
lançamentos, de IRPJ e CSLL. Os enunciados seguintes resumem seu conteúdo.
DOS FATOS
 A Impugnante é sociedade anônima que tem por objeto estudar, projetar,
construir e explorar os sistemas de produção, transmissão, transformação,
distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe
venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e
atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar
sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia
pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua
especialidade, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas
e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo.
 Em recente fiscalização realizada pela Receita Federal, a Impugnante diligenciou
da melhor forma possível para colaborar com as atividades dos Srs. Auditores
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
12
Fiscais, fornecendo todas as informações, materiais e documentos que lhe foram
solicitados.
(...)
PRELIMINARMENTE
“Preclusão” da possibilidade do fisco questionar a legalidade dos atos societários
que deram origem ao ágio
 Em 18/12/1997 o grupo formado pelas empresas GUARANIANA S.A, atualmente
denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE ENERGIA DO ESTADO DA BAHIA –
COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A, arrematou, em leilão de privatização, as
ações da ora Impugnante, COSERN.
 Posteriormente, em 30/11/2000, o grupo formado pelas empresas
GUARANIANA S.A, atualmente denominada NEOENERGIA S/A, COMPANHIA DE
ENERGIA DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A,
subscreveram aumento de capital na empresa IBIDEM S.A, mediante a
transferência das ações da COSERN, transformando a IBIDEM em controladora da
COSERN. Em 29/12/2000, a COSERN aprovou o protocolo de incorporação da
IBIDEM S.A, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária.
 Dessa forma, é fato inconteste que o ágio como elemento contábil e societário
surgiu em 29/12/2000, com a incorporação daquela sociedade e a partir daí
passou a produzir efeitos tributários. Vale dizer, muito embora o ágio tenha sido
amortizado nos anos-base de 2012 e 2013, conforme informado pelo Sr. Auditor
Fiscal, o fato contábil societário, que deu origem ao referido ágio, ocorreu no ano-
base de 2000.
 Assim, não poderia o Sr. Auditor Fiscal questionar a legalidade dos atos que
originaram o direito ao aproveitamento do ágio, que surgiu, repita-se, em 2000,
eis que transcorreu o prazo decadencial de cinco anos entre os fatos que
propiciaram o surgimento do ágio em 2000 e a lavratura do auto de infração em
questão (30/03/2017).
(...)
Da omissão da fiscalização sobre o desfecho judicial das autuações anteriores da
impugnante relativas ao aproveitamento do ágio em suas operações
 Ainda, antes de se adentrar às razões de mérito, cumpre à Impugnante ressaltar
que, apesar de a presente matéria ser nova para o Poder Judiciário, os primeiros
casos ajuizados pelos contribuintes já vêm sendo julgados procedentes em
primeira instância.
(...)
Precedentes judiciais sobre o aproveitamento do ágio em casos idênticos ao da
Impugnante de outras empresas do seu Grupo Econômico (Neoenergia)
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
13
 Ainda que assim não se entenda, em contexto absolutamente idêntico ao
ocorrido no caso da Impugnante, a Fazenda Nacional lavrou autuações fiscais em
face da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO – CELPE (que faz parte do
mesmo grupo econômico da Impugnante – NEOENERGIA), devido ao
aproveitamento, como despesa dedutível de IRPJ e CSLL, de ágio pago ao Estado
de Pernambuco no contexto da aquisição de ações da CELPE em leilão de
privatização, autorizado pela Lei Estadual n 11.484/97.
(...)
Precedentes administrativos e judiciais sobre a possibilidade de dedução das
despesas incorridas com compensação regulatória
 Da mesma forma que a parte da atuação relacionada à cobrança das glosas das
despesas relacionadas a amortização do ágio, esta não é a primeira vez que
Agentes Fiscais questionam a possibilidade da dedução das despesas incorridas
com compensação regulatória da base de cálculo do IRPJ/CSLL, mas em outras
oportunidades, prevaleceu o direito dos Contribuintes.
(...)
DO DIREITO APROVEITAMENTO DO ÁGIO PAGO NA AQUISIÇÃO DA COSERN
 Conforme se extrai das informações contidas no Termo de Encerramento de
Ação Fiscal (“TDPF”), a Impugnante registrou as despesas de amortização de ágio,
as quais reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário
de 2001 e seguintes.
(...)
Breves Considerações acerca da Operação em Tela
 O ágio gerado no presente caso decorre da aquisição do controle da
Impugnante, em processo licitatório de privatização. Após o leilão público especial
realizado em 18 de dezembro de 1997 (Doc. 17), o novo grupo de controle da
Impugnante passou a ser composto pelas seguintes empresas: (i) GUARANIANA
S.A; (ii) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA; e (iii)
UPTIK PARTICIPAÇÕES S.A.
(...)
Natureza do Ágio e seu Tratamento Tributário
 Antes de se adentrar ao mérito da questão principal, faz-se necessário discorrer
acerca da natureza contábil do ágio na aquisição de ações de empresas e o
tratamento tributário a ele dispensado no ordenamento jurídico brasileiro.
 Inicialmente, cumpre ressaltar que o ágio ou deságio gerado em operações
como as ocorridas no presente caso decorre da diferença entre o valor da efetiva
aquisição e o valor patrimonial das ações, quando se adota o registro da
participação societária pelo método da equivalência patrimonial. Caso o valor
pago seja maior que o valor patrimonial, haverá ágio. Caso contrário, deságio.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
14
 A Lei das S/A não abordou esse tema especificamente, mas ele está de acordo
com as técnicas contábeis e encontra-se previsto na instrução CVM no 247/96 e
no artigo 385 do RIR/99.
(...)
Motivo, Finalidade e Congruência do Negócio Jurídico
 Ressalte-se que o Sr. Agente Fiscal alega que as operações praticadas no
presente caso não teriam propósito negocial, ou seja, não teriam um substrato
econômico para a sua realização, já que, no seu entender, teriam sido realizadas
apenas com o intuito de economizar tributos.
(...)
Legitimidade da Operação como Planejamento Tributário
 Antes de adentrar na análise dos vícios apontados pelo Sr. Agente Fiscal para
desconsiderar as operações societárias praticadas pela Impugnante para o
aproveitamento do ágio gerado no processo de privatização, é importante que se
demonstre o total equívoco cometido na qualificação dos atos praticados como
sendo parte das operações que se seguem.
(...)
Da inexistência de Abuso de Direito
(...)
Da Inexistência de Simulação
(...)
Da Inexistência de Fraude à Lei
(...)
Da Inaplicabilidade da Multa Isolada em Razão do Encerramento do Ano-Base
Quando da Lavratura dos Autos de Infração
(...)
Da Duplicidade de Cobrança - Impossibilidade de Cumulação da Multa Isolada
com a Multa de Ofício
(...)
DA IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO FISCO NA ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE
– DA OPÇÃO LEGAL – E IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL
(...)
DAS DESPESAS DE RESSARCIMENTO INCORRIDAS PELA IMPUGANTE NOS ANOS DE
2018 E 2019
(...)
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
15
Da Caracterização das Despesas de Ressarcimento Incorridas Pela Impugnante
como Despesas Operacionais
(...)
DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO, NA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL, DAS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO E DE RESSARCIMENTO
CONSIDERADAS INDEDUTÍVEIS PELA FISCALIZAÇÃO
(...)
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE A MULTA
(...)

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se
os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997; segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do
investimento e efetivo pagamento na aquisição; e, terceiro, se as condições do
negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E INVESTIDA.
MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas: (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se
consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o
lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio).
MULTA ISOLADA - FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES MENSAIS
O contribuinte que adotar o lucro real como base de cálculo do IRPJ e CSLL e optar
pela apuração anual, se deixar de recolher as antecipações mensais com base de
cálculo estimada, ficará sujeito à multa isolada de 50% do valor não recolhido,
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
16
ainda que o lançamento de ofício se faça depois de encerrado o período anual de
apuração, qualquer que seja o resultado tributável anual.
MULTA OU ENCARGO REGULAMENTAR DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA -
INDEDUTIBILIDADE.
Os encargos e multas impostas pelo descumprimento de normas administrativas
ou regulamentares de natureza não tributária são indedutíveis,
independentemente de serem pagas ou não aos respectivos órgãos reguladores,
salvo se, no caso de serem pagos a clientes ou consumidores do contribuinte, ficar
comprovado que se destinam a reparar danos ou prejuízos causados pelo
desempenho da atividade regular da empresa, e não por descumprimento de
metas de desempenho fixados pela administração pública.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL
As despesas com amortização de ágio resultante da aquisição de participação
societária que não observarem os requisitos fixados na legislação para a sua
dedução na base de cálculo do IRPJ, especialmente o disposto nos artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, estão sujeitas a glosa fiscal.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão
de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando, em síntese, os fatos, os
argumentos e as provas apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
1. Dos Fatos
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
17
O lançamento fiscal, no montante total de R$ 36.139.231,24, originou-se de procedimento
de auditoria que identificou três infrações principais, aplicáveis tanto ao IRPJ quanto à CSLL:
1. Glosa de despesas com multas regulatórias: A fiscalização considerou indedutíveis os
valores pagos a título de compensação a consumidores por descumprimento de metas de
qualidade estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por não se
enquadrarem como despesas operacionais usuais e necessárias (fundamento nos arts. 299
do RIR/99 e 311 do RIR/18).
2. Glosa de despesas com amortização de ágio: A autoridade fiscal glosou as despesas de
amortização de ágio gerado em operação de reestruturação societária, ao entender que a
operação carecia de propósito negocial e foi estruturada artificialmente com o único
objetivo de gerar benefício fiscal indevido (fundamento nos arts. 386 do RIR/99 e 433 do
RIR/18).
3. Imposição de multa isolada: Foi aplicada multa de 50% pela falta de recolhimento ou
recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e CSLL (fundamento no art. 44,
inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/96).
Cumpre notar que o próprio relatório de auditoria fiscal reconhece a recorrência da
matéria, fazendo expressa referência a autuações anteriores sobre a amortização do mesmo ágio
em períodos pretéritos (Processos no 10469.721.944/2010-51, 10469.721.371/2017-31, entre
outros), o que contextualiza a presente controvérsia como um litígio de longa data entre as partes.
Em sua impugnação, a Recorrente contestou todos os pontos do lançamento, arguindo, em
sede preliminar, a decadência do direito de o Fisco questionar a origem do ágio (constituído no
ano 2000) e a existência de precedentes judiciais favoráveis em casos idênticos. No mérito,
defendeu a legitimidade de todas as suas operações e a dedutibilidade das despesas glosadas.
A Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) julgou a impugnação IMPROCEDENTE, rejeitando
todas as preliminares e mantendo a totalidade do crédito tributário. A decisão fundamentou-se
nos seguintes pontos principais:

Ágio: A DRJ acolheu a tese da fiscalização de que a reestruturação societária que
internalizou o ágio na Recorrente foi artificial, carente de propósito negocial e concebida
unicamente para obter vantagem fiscal, não atendendo, portanto, aos requisitos da Lei no
9.532/97.

Multas Regulatórias: Considerou que as despesas não eram usuais nem necessárias à
atividade da empresa, caracterizando-se como penalidades indedutíveis.

Decadência: Rejeitou a alegação, afirmando que o fato gerador sujeito ao prazo
decadencial é a dedução da despesa de amortização nos períodos fiscalizados (2018-2019),
e não a constituição do ágio em período anterior, em conformidade com o entendimento
consolidado na Súmula CARF no 116.
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
18
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário
a este Conselho, cujas alegações serão analisadas a seguir.

2. Das Alegações e das Provas Trazidas pelo Recorrente
2.1. Das Alegações e da Fundamentação Jurídica
A Recorrente fundamenta seu apelo em uma série de argumentos fáticos e jurídicos,
buscando demonstrar a improcedência das glosas fiscais. Em resumo, sustenta que a operação
que deu origem ao ágio foi legítima, dotada de propósito negocial e realizada em conformidade
com a legislação e as normas regulatórias do setor elétrico. Adicionalmente, defende a natureza
compensatória e operacional das despesas de ressarcimento a consumidores, bem como a
impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício.
2.2. Das Preliminares de Nulidade
A Recorrente reitera, em seu apelo, as preliminares de nulidade já apresentadas na
primeira instância, as quais passo a analisar.
2.2.1. Da Alegada "Preclusão" do Direito de Fiscalização
A Recorrente argumenta que o direito do Fisco de questionar a legalidade dos atos
societários que originaram o ágio, ocorridos no ano 2000, já teria sido fulminado pela decadência.
Sustenta que, transcorrido o prazo de cinco anos desde a constituição do ágio, a autoridade fiscal
não poderia mais revisar a validade de tais atos para glosar seus efeitos tributários nos anos-
calendário de 2018 e 2019.
A preliminar não merece prosperar. Conforme corretamente decidido pela instância a quo,
o fato gerador do IRPJ e da CSLL que está sendo objeto de lançamento não é a operação de
reestruturação societária de 2000, mas sim a apuração a menor do tributo devido nos exercícios
de 2018 e 2019, em decorrência da dedução de despesas de amortização consideradas indevidas.
A análise dos fatos pretéritos pela fiscalização possui natureza probatória, visando a verificar a
legitimidade de um direito que produz efeitos em períodos futuros.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme o entendimento
vinculante consolidado na Súmula CARF no 116:
Súmula CARF no 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
Portanto, rejeito a preliminar de decadência.

2.2.2. Dos Precedentes Judiciais Invocados
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
19
A Recorrente invoca sentenças judiciais favoráveis proferidas em ações anulatórias
relativas a autuações anteriores sobre a mesma matéria, tanto para si quanto para outras
empresas do mesmo grupo econômico (CELPE). Argumenta que tais decisões, embora não
vinculantes, deveriam ser consideradas como forte precedente persuasivo.
Este argumento também deve ser afastado. As decisões judiciais mencionadas, proferidas
em primeira instância, não transitaram em julgado e, portanto, não possuem efeito vinculante
sobre esta esfera administrativa. Cada processo, seja administrativo ou judicial, deve ser julgado
com base em seu próprio conjunto probatório e nos fatos específicos a ele pertinentes. Decisões
proferidas em outros litígios, ainda que envolvendo partes e matérias semelhantes, servem como
subsídio jurisprudencial, mas não impõem uma decisão idêntica no presente caso.
Assim, rejeito a preliminar.

2.3. Do Mérito
Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da controvérsia, cujo ponto
central reside na legalidade da amortização fiscal do ágio gerado na aquisição da Recorrente.
Antecipa-se que, neste ponto, assiste razão à Recorrente, devendo a decisão da DRJ ser reformada
para cancelar a glosa fiscal.

2.3.1. Da Legitimidade da Operação Societária e do Propósito Negocial
A análise da operação societária não pode ser dissociada de seu contexto histórico e
regulatório. Conforme argumentado pela Recorrente, sua aquisição ocorreu no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização (PND), um esforço governamental para atrair
investimentos privados para setores estratégicos, como o de energia elétrica. A possibilidade de
amortização do ágio, prevista na Lei no 9.532/97, era um incentivo econômico crucial, considerado
por todos os investidores na formulação de seus lances nos leilões de privatização. Nesse
contexto, a postura da autoridade fiscal, ao questionar a legitimidade de uma estrutura societária
criada para viabilizar o aproveitamento desse benefício, revela-se contraditória à própria política
de Estado que visava a atrair capital privado para o setor elétrico, gerando insegurança jurídica aos
investidores.
A estrutura societária adotada pela Recorrente e seus novos controladores seguiu três
etapas lógicas e transparentes:
1. Privatização (18/12/1997): O grupo formado por GUARANIANA, COELBA e UPTICK adquire
o controle acionário da COSERN em leilão público, com o pagamento de significativo ágio.
2. Transferência para a Empresa-Veículo (30/11/2000): O grupo controlador transfere as
ações da COSERN para a empresa IBIDEM S/A, constituída para este fim, que se torna a
controladora direta da COSERN.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
20
3. Incorporação Reversa (29/12/2000): A COSERN (controlada) incorpora sua controladora
IBIDEM, internalizando o ágio para fins de amortização.
A fiscalização e a DRJ qualificaram essa estrutura como artificial e carente de propósito
negocial. Contudo, tal conclusão ignora dois fatores determinantes: a aprovação da agência
reguladora e a imposição legal de desverticalização do setor elétrico.
Primeiramente, toda a operação foi submetida à prévia análise e aprovação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a autoridade federal competente. A Resolução no 474, de
30 de novembro de 2000, autorizou expressamente tanto a transferência do controle para a
IBIDEM quanto a subsequente incorporação reversa. A ANEEL condicionou sua aprovação à
preservação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e à qualidade do serviço,
demonstrando que a operação foi analisada sob a ótica do interesse público. Ademais, o Termo
Aditivo ao Contrato de Concessão firmado com a anuência da agência previu a obrigação de
amortizar o ágio, o que corrobora a tese de que o aproveitamento fiscal não foi um ato unilateral
e dissimulado, mas uma condição negociada e transparente.
Em segundo lugar, a estrutura adotada não foi uma mera opção de conveniência tributária,
mas uma necessidade imposta pelo arcabouço regulatório. Conforme alegado pela Recorrente, as
Leis no 9.427/96 e 10.848/04 impuseram a desverticalização do setor elétrico, vedando que uma
mesma empresa controlasse simultaneamente atividades de geração e distribuição. Uma
incorporação direta da controladora original (GUARANIANA) pela COSERN seria ilegal, pois faria
com que a COSERN (distribuidora) passasse a controlar ativos de geração. Portanto, a utilização de
uma empresa-veículo (IBIDEM), que não possuía outros ativos, era a única via legal e
economicamente racional para viabilizar a internalização do ágio e o aproveitamento do benefício
fiscal que motivou o investimento inicial.
Dessa forma, a operação possui claro e robusto propósito negocial, alinhado às exigências
regulatórias e aos incentivos econômicos do processo de privatização.

2.3.2. Do Pleno Atendimento aos Requisitos Legais para Amortização do Ágio
A Recorrente demonstrou ter cumprido todos os requisitos formais e materiais exigidos
pela legislação tributária para a amortização do ágio.
O ágio possuía fundamento econômico claro: a expectativa de rentabilidade futura,
conforme atestado no Laudo de Avaliação da Ernst & Young (Doc. 19), documento idôneo e não
contestado em sua essência pela fiscalização. O pagamento do ágio ocorreu em ambiente de
mercado, por meio de leilão público, o que afasta qualquer suspeita de artificialidade em sua
valoração.
A "incorporação reversa" – a incorporação da controladora pela controlada –, que a DRJ
pejorativamente classificou como "autofagia societária", é um procedimento societário
expressamente previsto em lei e admitido para fins de aproveitamento fiscal do ágio. O artigo 386,
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
21
§ 6o, inciso II, do RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda) é inequívoco ao estender a
possibilidade de amortização à hipótese em que "a empresa incorporada (...) for aquela que
detinha a propriedade da participação societária".
A legitimidade dessa interpretação é corroborada pela sentença proferida na Ação
Anulatória n° 0806178-72.2020.4.05.8400, que, embora não vinculante, oferece um raciocínio
jurídico persuasivo ao analisar operação idêntica:
Assim, resta claro que o aproveitamento do ágio não se dá apenas da maneira
como entende o Fisco, pois, nos termos da lei, a empresa que detém a
participação societária também poderá ser incorporada. (...) a conclusão a que se
chega, depois de analisar as operações acima mencionadas, é que a empresa
autora apenas exerceu a sua liberdade negocial no sentido de estabelecer uma
estrutura societária que permitisse legalmente o aproveitamento do ágio
verificado em razão de expectativa de valorização futura, mediante o exercício de
planejamento tributário.
Fica evidente, portanto, que a estrutura adotada pela Recorrente não apenas possuía
propósito negocial, mas também se amoldava perfeitamente às hipóteses legais que autorizam a
dedução da amortização do ágio.

2.3.3. Da Inexistência de Simulação, Fraude ou Abuso de Direito
A qualificação da operação como simulação, fraude ou abuso de direito pela autoridade
fiscal é insustentável. A simulação exige, por sua essência, a ocultação da real intenção das partes
ou a declaração falsa de conteúdo, elementos factualmente ausentes no caso em tela. Pelo
contrário, todos os atos societários foram públicos, transparentes e realizados sob o escrutínio do
mercado, com ampla divulgação por meio de Fatos Relevantes e publicações legais. A chancela
prévia e explícita da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), uma autarquia federal, constitui
prova robusta que nega qualquer alegação de dissimulação ou fraude, corroborando a plena
legalidade e o propósito negocial da estrutura adotada.
Portanto, a glosa fiscal relativa à amortização do ágio é improcedente e deve ser
integralmente cancelada.

3. Questões Adicionais
Tendo sido decidida a questão principal do mérito, passo a analisar os demais pontos do
recurso.
3.1. Da Adição do Ágio na Base de Cálculo da CSLL (Item IV.3 do Recurso)
Caso reste vencido no mérito, voto pela aplicação das regras do IRPJ à CSLL, com base no
art. 57 da Lei no 8.981/95:
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
22
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)

3.2. Da Cumulação da Multa Isolada com a Multa de Ofício (Item IV.4.2 do Recurso)
Caso reste vencido no mérito, acolho o pedido da Recorrente. A exigência cumulativa da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício sobre o saldo final do
tributo apurado constitui bis in idem, ou seja, uma dupla penalidade sobre o mesmo fato gerador
substancial: a falta de pagamento do tributo devido. Aplica-se ao caso o princípio da consunção,
pelo qual a infração mais grave (a falta de recolhimento do tributo apurado ao final do período,
punida com multa de ofício) absorve a infração-meio (a falta de antecipação mensal). A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica nesse sentido, entendendo que,
apurado o débito principal ao final do exercício, a multa de ofício sobre este débito afasta a
aplicação da multa isolada sobre as estimativas.
Portanto, a multa isolada deve ser cancelada.

3.3. Da Cobrança de Juros sobre a Multa (Item IV.5 do Recurso)
Caso reste vencido no mérito, rejeito o pedido da Recorrente. A matéria sobre a incidência
de juros de mora (Taxa SELIC) sobre a multa de ofício já está pacificada no âmbito deste Conselho,
conforme o entendimento consolidado na Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, mantenho a incidência dos juros sobre a multa de ofício.

3.4. Da Dedutibilidade das Despesas de Ressarcimento (Multas Regulatórias)
Acolho o pedido da Recorrente. A análise da natureza dessas despesas revela que a
qualificação de "multa punitiva" adotada pela fiscalização é equivocada. Conforme detalhado pela
Recorrente, esses pagamentos não são penalidades aplicadas pela ANEEL e recolhidas à agência,
mas sim compensações financeiras pagas diretamente aos consumidores por falhas na qualidade
do serviço (interrupções, oscilações de tensão etc.), conforme determinado pelos Procedimentos
de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST).
Nessa condição, tais dispêndios enquadram-se perfeitamente no conceito de despesas
operacionais dedutíveis, conforme os critérios de necessidade e usualidade do art. 299 do RIR/99.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
23
São despesas inerentes e habituais ao risco da atividade de distribuição de energia, sendo
necessárias para a manutenção da concessão e da relação com os consumidores.
Ainda que fossem consideradas multas, sua natureza seria claramente compensatória, e
não punitiva, pois visam a reparar um dano causado ao consumidor. O art. 344, § 5o, do RIR/99,
permite expressamente a dedutibilidade de multas de natureza compensatória.
A jurisprudência administrativa e judicial, citada pela Recorrente (Acórdão no 108-07.109 e
a sentença no caso da CELPE), corrobora essa interpretação. Portanto, a glosa dessas despesas é
improcedente e deve ser cancelada.

4. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares arguidas
e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Apesar do bem elaborado voto, divirjo do E. Relator no que se refere à infração
correspondente a valores que reduziram os resultados tributáveis do IRPJ e da CSLL, a título de
amortização de ágio, na conta do grupo de despesa operacional: “Despesa de Amortização de Ágio
– código: 615619550G”.
Em 18/12/1997, o grupo formado pelas empresas GUARANIANA, COELBA e
UPTICK, por intermédio de processo licitatório de leilão de privatização, adquiriu, com expressivo
ágio, 83.768.248 ações ordinárias e 4.648.146 ações preferenciais classe “A”, representativas de
79,60% do capital votante e 3,91% do capital social da COSERN, respectivamente, pelo preço total
de R$ 645.057.192,00, se tornando os “NOVOS ACIONISTAS CONTROLADORES da
COSERN”. Outras aquisições de ações de emissão da COSERN foram feitas por essas empresas
(GRUPO) através de leilão especial realizado em 20/02/1998 e de Ofertas Públicas de Ações (OPA)
da COSERN realizadas em 2000, tendo sido apurado ágio em todas essas operações.
Em 06/04/1998, foi criada a empresa IBIDEM S/A. Em 30/11/2000, o GRUPO
(GUARANIANA, COELBA e UPTICK) transfere as suas ações de emissão da COSERN para a
Sociedade de Propósito Específico (SPE) - IBIDEM, tornando-a (formal, momentânea e
transitoriamente) a “controladora” da COSERN. Em 28/12/2000, a COSERN incorpora a IBIDEM,
retornando as ações de sua emissão de volta ao GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK).
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
24
Ou seja, referidos valores de “despesas de amortização” ou “exclusão” de
amortização de ágio tiveram sua origem em ágio decorrente da aquisição da própria Cosern, então
empresa pública, que foi levada à leilão em 12/12/1997, data da transação que gerou parte do ágio, e
data em que a lei que permite a dedução sequer estava vigendo (Lei 9.5332/97).
O “Grupo Econômico adquirente”, através da arquitetação de uma série de atos de
reorganizações societárias (sem efetivos propósitos negociais), em parte posteriores à geração do
ágio, conseguiu “transferir” o ágio (já gerado) com que o GRUPO (GUARANIANA, COELBA e
UPTICK) adquiriu o investimento na Cosern, de suas contabilidades, para a contabilidade da
própria adquirida (a Cosern). A partir daí, começou a amortizá-lo e deduzir do IRPJ e CSLL
devidos, sem terem os envolvidos nessas operações atendido o que determinava a legislação fiscal
para permitir tais dedutibilidades. Ou seja, não se trata dos casos de empresa-veículo que
costumeiramente recebem recursos para depois adquirirem, com ágio, participações societárias,
seguidas de operações com tentativa de subsunção à permissão legal de dedução do ágio. A
aquisição, como já destacado, ocorreu pelo GRUPO (GUARANIANA, COELBA e UPTICK), em
grande parte, antes da formatação da própria empresa veículo criada (aqui a Ibidem), ou sem a
participação desta, que recebe o ágio transferido e tenta a amortização.
Acertado o entendimento do Fisco, de que se verificou uma sequência de
“reestruturações societárias” que desaguou na transferência para a própria COSERN do ágio com
que as empresas investidoras GUARANIANA, COELBA e UPTICK adquiriram as ações da
COSERN em leilão, sem que, houvesse a “liquidação do investimento”, i.e, o desaparecimento das
empresas investidoras ou dos seus investimentos na COSERN. Ao final, continua a existir
investidor, investida e investimento.
Desta forma, restou desobedecida a Lei 9.532/1997 (arts. 7o e 8o, com as alterações
introduzidas pelos artigos 10 e 11 da Lei 9.718/1997) que estabelecia tratamento fiscal para o ágio
ou deságio na aquisição de investimento em outras empresas (art. 386 do RIR/99), tornando
possível, em situações específicas, o aproveitamento do ágio pago na aquisição de companhias.
Isto porque a permissão legal para que a companhia resultante da reorganização
societária de incorporação, fusão ou cisão, em que houver investimento de uma em outra, adquirido
com ágio, possa apropriar a amortização desse ágio como despesa dedutível, impunha a absorção do
patrimônio da incorporada, fusionada ou cindida, caracterizando a situação prevista na norma, que é
exatamente o de estabelecer uma regra de tributação para quando ocorrer a “confusão patrimonial
do investimento”.
Ademais, o contribuinte que adotar o lucro real como base de cálculo do IRPJ e
CSLL e optar pela apuração anual, se deixar de recolher as antecipações mensais com base de
cálculo estimada, ficará sujeito à multa isolada de 50% do valor não recolhido, ainda que o
lançamento de ofício se faça depois de encerrado o período anual de apuração, qualquer que seja o
resultado tributável anual.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário quanto a esta matéria,
confirmando a apuração do IRPJ e CSLL apurados para os períodos de 2018 e 2019, além das
multas isoladas previstas no art. 44 da Lei 9.430/96.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.880 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720514/2021-14
25
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1847
DF CARF MF
Original